Tribunal: TJDFT
Processo: 0033955-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0033955-62.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: ALESSANDRO DE SIQUEIRA CESAR, CRISTIANE OLIVEIRA CURCI CESAR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., contra acórdão de ID – 180580038. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18947959. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CRISTIANE OLIVEIRA CURCI CESAR e ALESSANDRO DE SIQUEIRA CESAR, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator